Tribunal: CVM
Processo: RJ-2001-08473
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Luiz Antonio de Sampaio Campos
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-10-18
Data de publicação: 2004-10-18

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2001/8473
Indiciados:
Boucinhas & Campos S/C Auditores Independentes (sucedida por Boucinhas &
Campos + Soteconti Auditores Independentes S/C)
Luiz Fernando Nóbrega Guimarães
Ementa:
- Inobservância do art. 35, inciso I, da Instrução CVM no 308/99.
Realização de auditoria insuficiente.
- Infração a dispositivos das Normas de Auditoria Independente das
Demonstrações Contábeis NBC-T-11, aprovadas pelas Resoluções do
Conselho Federal de Contabilidade nos 820/97 e 821/97;
- Infração do § 18, da Deliberação CVM no 183/95 e dos artigos 178, §1o e
179, inciso I, da Lei no 6.404/76, em conjunto com a Instrução CVM no
308/99, artigos 19 e 20.
- Infração do art. 26, § 2o, da Instrução CVM no 308/99.
- Infração à Instrução CVM no 296/98, com nova redação dada pela
Instrução CVM no 350/01.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, nos termos
do disposto no artigo 11, da Lei no 6.385/76, decidiu, por unanimidade de
votos:
1)
Absolver a Boucinhas & Campos S/C Auditores Independentes
(sucedida por Boucinhas & Campos + Soteconti Auditores Independentes
S/C) e o seu diretor e responsável técnico, senhor Luiz Fernando Nóbrega
Guimarães das imputações de (i) falta de diligência na verificação do critério
de atualização dos CICs; (ii) infração ao disposto na NBC-T-11, dispositivos
11.2.8.5 e 11.2.8.6, por não ter inserido um parágrafo sobre a continuidade das
atividades da companhia; (iii) infração ao disposto no artigo 25 da Instrução
CVM no 308/99; e (iv) captação ilegal de recursos por sociedade não
autorizada a atuar no segmento de contratos de parceria, em infração à
Instrução CVM no 270/98.
1. Tendo em vista que a atuação dos auditores independentes em desacordo com as normas legais,
regulamentares e profissionais, e a comprovação da realização da auditoria insuficiente consistituem
inobservância a o artigo 35, inciso I, da Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, aplicar à Boucinhas &
Campos Auditores Independentes S/C (sucedida por Boucinhas & Campos + Soteconti Auditores
Independentes S/C) a pena de multa pecuniária no valor de R$ 100.000,00 e ao seu diretor e responsável
técnico, Sr. Luiz Fernando Nóbrega Guimarães a pena de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00, por
infração dos seguintes dispositivos legais e regulamentares:
(i) Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis NBC-T-11, aprovadas pela Resolução CFC no
820/97, de 17.12.97, nos seus itens 11.2.1.2, 11.3.3.1, 11.3.3.3, 11.3.6.1, 11.2.1.3, 11.2.1.9, 11.2.5, 11.2.6.2, 11.2.6.3,
11.2.6.4, 11.2.6.7, 11.2.9.4, 11.2.12, em conjunto com a Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 20;
(ii) NBC-T-11, Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, aprovadas pela Resolução CFC no
820/97, de 17.12.97, nos seus itens 11.2.1.2, 11.2.1.3, 11.2.1.9, 11.2.5, 11.2.6.2, 11.2.6.3, 11.2.6.4, 11.2.6.7, 11.2.9.4,
11.2.12, e NBC-P-1, Normas Profissionais de Auditor Independente, aprovadas pela Resolução CFC no 821/97, nos
seus itens 1.8.1 e 1.8.2, em conjunto com a Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 20;
(iii) Deliberação CVM no 183/95, § 18, e Lei 6.404/76, artigos 178, § 1o e 179, inciso "I", em conjunto com a Instrução
1/25

CVM No 308/99, de 14.05.99, artigos 19 e 20;
(iv) Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 26, § 2o;
(v) Instrução CVM no 296/98, de 18.12.98, com nova redação dada pela Instrução CVM no 350/01, de 03.04.2001, em
conjunto com a Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 19;
(vi) Deliberação CVM no 183/95, § 18, e Lei 6.404/76, artigos 178, § 1o e 179, inciso "I", em conjunto com a Instrução
CVM No 308/99, de 14.05.99, artigos 19 e 20;
(vii) Comunicado Técnico CT/IBRACON/no 02/90, aprovado pela Resolução CFC no 678/90, de 24.07.90, nos seus
item 16, alíneas "b" e "c", em conjunto com a Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 20;
Os indiciados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução no 454/77, do Conselho Monetário Nacional, prazo esse, ao qual, de acordo com
orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art.
191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes
procuradores.
Proferiu defesa oral o Dr. Fernando Albino de Oliveira, advogado da Boucinhas &Campos Auditores Independentes
S/C e do seu diretor e responsável técnico, senhor Luiz Fernando Nóbrega Guimarães.
Presente à sessão de julgamento o Dr. Arnaldo Almeida de Amorim, representante da Procuradoria Federal
Especializada na CVM.
Participaram do julgamento os Diretores Luiz Antonio de Sampaio Campos, relator, Eli Loria, Norma Jonssen Parente,
Wladimir Castelo Branco Castro e o presidente da CVM, Dr. Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2004.
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2001/8473
Interessados: Boucinhas & Campos S/C Auditores Independentes
Luiz Fernando Nóbrega Guimarães
Relator: Luiz Antonio de Sampaio Campos
RELATÓRIO
1. Trata-se de termo de acusação apresentado pela Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria, que
visa a apurar responsabilidade da Boucinhas & Campos S/C Auditores Independentes e de seu responsável
técnico Luiz Fernando Nóbrega Guimarães por ilícitos que teriam ocorrido no exercício do trabalho de auditoria
das demonstrações financeiras da Fazendas Reunidas Boi Gordo S/A (FRBG), sociedade emissora de
contratos de investimento coletivo e que depois viria a se tornar companhia aberta, relativas aos exercícios
findos em 31/12/99, 31/05/00 e 31/05/01, bem como com relação à revisão especial limitada procedida nas
Informações Trimestrais – ITR’s de 28/02/01 daquela sociedade (fls. 1421/1464).
2. O presente termo de acusação iniciou-se com uma denúncia anônima de um suposto funcionário da FRBG
dando notícia da ocorrência de várias irregularidades na condução das atividades da companhia (fls 183/187).
3. A SNC procedeu a uma análise das demonstrações contábeis de 31/12/98, 31/12/99 e 31/05/00, bem como
das ITR’s de 31/08/00, 30/11/00 e 28/02/00 da FRBG, detendo-se nos aspectos relacionados à solvência da
companhia, ao negócio de engorda de gado, à reorganização societária, à qualidade da informação contábil e à
2/25

observância das normas da CVM e demais disposições legais, tendo concluído que:
"- a reorganização societária envolveu tão-somente, ou preponderantemente, a transferência de dívidas da
cindida FRBG Ltda. para a FRBG S/A. O mútuo celebrado nessa oportunidade pelas companhias despertou
preocupação. Foram suscitadas questões quanto à sua remuneração (se estaria atrelada, no mínimo, aos
encargos do passivo) e à sua liquidação (se teriam sido oferecidos ativos em uma base justa, e se pertenciam
de fato à Ltda.);
- foi observada uma miríade de erros na elaboração de notas explicativas da companhia e no registro contábil
de determinados eventos;
- foi constatada a inobservância de normas desta CVM e de dispositivos legais, especificamente a não
divulgação das informações requeridas no artigo 14, da Instrução CVM no 296/98 e a emissão de contratos de
parceria (não CIC’s) na vigência da MP 1637/98, de 08.01.98, Instrução CVM no 270/98, de 23.01.98, e
Instrução CVM no 296/98, de 18.12.98, que instituem e regulamentam os CIC’s."
4. Concomitantemente à análise efetuada pela SNC, foram realizadas investigações na FRBG e na Boucinhas &
Campos, com o objetivo de averiguar a veracidade dos fatos relatados pela denúncia anônima, tendo resultado
no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/no 018/2001 (fls. 209/268-B), que também fundamentou a imputação
de responsabilidades pela SNC à Boucinhas & Campos dada a observação de outras irregularidades.
5. Assim, da análise efetuada, a SNC destaca os seguintes fatos que mereceriam a apuração acerca da
responsabilidade dos auditores independentes da FRBG:
I. Alteração do Critério de Atualização dos CIC’s
Constatou-se que houve mudança do critério contábil de atualização dos passivas da FRBG, uma
vez que, até 31/05/00, era utilizada a apropriação pro-rata temporis dos rendimentos mínimos
garantidos em uma base exponencial e que, a partir de então, passou-se a diferir tais
rendimentos. Com sua adoção, o resultado da companhia no trimestre teria sido aumentado em
R$ 121 milhões e passado de negativo a positivo;
Tal prática, segundo a denúncia formulada à CVM, teria sido objeto de ressalva em relatório de
revisão especial dos auditores independentes às ITR’s de 31/08/00 (que não foi apresentado à
CVM), tendo sido abandonada no balanço elaborado com data-base de 28/02/01 (balanço
intercalar entre 05/00 e 02/01).
II. Emissões Irregulares
De acordo com declarações prestadas, os auditores afirmaram que as emissões irregulares não
foram objeto de manifestação no parecer de auditoria para as demonstrações contábeis de
31/12/99 e 31/05/00 por terem partido do pressuposto da regularidade das emissões de CIC’s;
Ainda na análise dos elementos apresentados com a denúncia, a SNC conclui que a Boucinhas &
Campos deixou de verificar a regularidade dos CIC’s emitidos pela FRBG e que, segundo as
normas legais e regulamentares, seria sua responsabilidade confirmar que o ingresso de
recursos estaria sendo realizado em observância das normas relativas à emissão de contratos de
investimento coletivo, não tendo tido tais emissões irregulares o tratamento adequado pelos
auditores independentes (conforme determinam as NBC-T-11, § 11.2.6.2, a e c, e as Normas
Internacionais de Auditoria – NIA’s, §§ 500.02, 500.04, 500.12, 500.19, 500.20.b e 500.22);
A SNC ressalta que a Boucinhas & Campos apenas se manifestou sobre tais emissões após a
edição pela CVM de deliberação que determinava à FRBG a suspensão das colocações
irregulares;
Conclui que "a Boucinhas & Campos não foi diligente na auditoria dos CIC’s", principalmente em
razão de esta ser "uma área de auditoria de alto risco (a principal fonte de captação de recursos
da cia.)".
III. Estoques – "Gado Sem Registro"
Ao analisar o sistema de controle de estoque da FRBG, constatou-se que tal sistema é mantido
de forma descentralizada, sendo efetuado o registro contábil através do envio de informações
3/25

pelas diversas fazendas aos funcionários da sede da companhia, que, então, procedem ao
registro;
Em inspeção realizada na sede da companhia, foi detectada a existência de controle paralelo em
planilha de computador, com a identificação de "gado sem registro", gado este que, segundo os
funcionários da FRBG afirmaram na ocasião, seria proveniente da Fazenda Reunidas Boi Gordo
Ltda., subsidiária da FRBG, e teria sido utilizado para liquidar contrato de mútuo, conforme
instrumento de dação em pagamento, datado de 27/12/99 (fls. 1195/1196). Informou-se, ainda,
que tal gado estaria sendo criado e mantido em terras de terceiros (meeiros), em regime de
parceria com a FRBG;
Grande esforço da fiscalização foi feito com o objetivo de identificar o chamado "gado sem
registro": foram solicitados, em diversas ocasiões diferentes, diversos documentos à FRBG e à
FRBG Ltda., esta última tendo negado sua apresentação sob a alegação de que não se
encontraria sob o âmbito de fiscalização da CVM;
Mesmo após ter sido solicitada a apresentação de dados sobre os supostos meeiros, a
localização de suas fazendas e a quantidade de gado que estaria sob sua responsabilidade, a
CVM recebeu apenas um plano de abate dos animais, que informava que cerca de 40% de todo
o estoque de gado de corte, ou a totalidade do gado sem registro, seria abatido até 31/05/01;
Verificou-se que, de acordo com as informações contábeis da FRBG Ltda., esta "transferiu tão-
somente R$ 2.689.910,00 do seu rebanho, sendo o restante do rebanho alienado por R$
84.437.284,89 cujo valor de custo era de R$ 62.199.544,17" e que "o Instrumento Particular de
Dação em Pagamento de Bens Imóveis e Semoventes (...) apresenta como gado transferido da
FRBG Ltda. para FRBG S/A, com o propósito de amortização do contrato de mútuo firmado entre
as cias., o equivalente a R$ 65.903.956,58.";
Na análise dos papéis de trabalho relativos às datas-base de 31/12/99 e 31/05/00, os inspetores
detectaram que não houve acompanhamento do inventário físico, tendo sido apenas realizada
pesquisa por amostragem para esta última data-base;
Em tais documentos, encontraram as seguintes notas relativas a rubrica "estoques": "diferença
apurada decorrente das dificuldades em agrupar animais"; "diferença não esclarecida"; "a
diferença decorre da dificuldade em controlar o animal, pois o mesmo passa de um pasto para
outro"; e "conforme informado, refere-se a gado de outro pasto" (fls. 262/263);
A Boucinhas & Campos declarou que desconhecia a existência desse gado e que, no que tange à
avaliação dos sistemas contábil e controles internos relativos aos estoques da FRBG, o
profissional responsável pela auditoria considerou-os eficazes e confiáveis.
A SNC conclui ser inadmissível a manifestação da Boucinhas & Campos de que desconheciam a
existência do "gado sem registro", concluindo que "não foram aplicados procedimentos de
auditoria necessários a essa área de balanço, com a profundidade necessária para identificar
esse fato", ressaltando que o "gado sem registro" representava cerca de 40% dos estoques em
31/12/99 e 31/05/00;
Destaca, ainda, que, em memorando (fls. 1034), a Boucinhas & Campos observa o seguinte:
"Condições de realização de inventário nas circunstâncias verificadas: As nossas avaliações
iniciais, indicam tratar-se de uma área que, nas circunstâncias (falta de mapeamento) revela risco
profissional para a conclusão adequada dos trabalhos de inventário físico" e que tal matéria
deveria ter sido objeto de relatório de recomendações à administração da FRBG, como foi, por
exemplo, a recomendação relativa aos graves problemas nos sistemas de controles internos (fls.
1311/1312);
Suscitando dúvidas com relações aos valores contabilizados, bem como quanto à própria
existência do chamado "gado sem registro", a SNC conclui que os auditores efetivamente "não
dispensaram qualquer procedimento substantivo, em seus trabalhos, para essa parcela dos
estoques";
Segundo a SNC, os trabalhos desenvolvidos pela Boucinhas & Campos, especificamente no que
respeita ao controle de estoques, foram conduzidos de forma não diligente em inobservância às
4/25

seguintes normas regulamentares: NBC-T-11 §§ 11.2.5.6, 11.2.6.2, b e c, 11.2.6.7, 11.3.3.1 a e
b, 11.3.3.3, 11.3.6.1.
IV. Estoques – Falta de Lastro/Risco de Descontinuidade
Com relação a este ponto, também constante da denúncia anônima dirigida à CVM, a SNC
detectou que, após o expurgo (i) do "gado sem registro", (ii) de imóveis sem escritura pública, (iii)
da transferência de contratos de parceira da FRBG para a FRBG Ltda., e (iv) do não
reconhecimento adequado de encargos incidentes sobre os passivos, haveria um claro risco de
descontinuidade, deixando os auditores independentes de se manifestar sobre o assunto, tendo
concluído que a FRBG sustentara-se até o momento graças à rolagem de suas dívidas;
Verificou-se, ainda, que "(i) a FRBG S/A de um Patrimônio Líquido de R$ 29.187 mil, passou para
um de R$ 146.823 mil negativos; (ii) a relação de estoques sobre os contratos de parceria é igual
a 15,90%; (iii) os imóveis destinados à venda e bens do imobilizado correspondem a 33,18% dos
contratos de parceria; (iv) os créditos com pessoas ligadas correspondem a 30,01% dos
contratos de parceria";
Ressalta a SNC que, "para as demonstrações contábeis do exercício social findo em 31.05.2000,
a FRBG S/A já apresentava Patrimônio Líquido negativo. Além disso, o descompasso entre
estoques e CIC’s (perda de lastro) já era latente. Enfim, muitos indícios já existiam em
31.05.2000, que indicavam riscos de descontinuidade da FRBG S/A".
V. Atualização dos CIC’s – Garantia de Engorda Mínima de 50%
Detectou-se também emissão de grande quantidade de contratos que garantiam engorda mínima
de 50%, no intuito de evitar que fossem realizados resgates e de compelir seus parceiros a
reaplicar, rolando as dívidas vincendas, nada tendo sido mencionado em quaisquer pareceres ou
relatórios emitidos pelos auditores independentes;
Os auditores independentes teriam afirmado que esta seria uma questão central a ser tratada
com a administração da companhia, mas, no entendimento da SNC, é intimamente relacionada
com os riscos de sua descontinuidade, à qual deveria ser dado amplo destaque.
VI. Contratos de Mútuo
Foi detectada a celebração de contratos de mútuo entre a FRBG e a FRBG Ltda., firmados pelo
Sr. Paulo Roberto de Andrade, administrador de ambas as sociedades;
O primeiro desses contratos de mútuo previa a transferência dos recursos obtidos com a emissão
de CIC’s pela FRBG à FRBG Ltda., sociedade não autorizada a atuar com o objeto dos contratos
de investimento coletivo, acarretando tal fato, no entendimento da SNC, uma própria emissão de
contratos de parceria por parte da FRBG Ltda. Tal contrato teria como finalidade permitir a
aquisição de rezes bovinas pela FRBG Ltda., e teria havido a concessão de empréstimos até
novembro de 2000, quase dois anos após o prazo original, para finalidades diversas da original,
sua amortização foi realizada em grande parte pela transferência de imóveis da FRBG Ltda. para
a FRBG S/A, além da transferência de passivos da FRBG S/A (contratos de parceria) para FRBG
Ltda, e evidências fortes indicam que os seus encargos deixaram de ser reconhecidos após
30.09.1999;
Quanto ao segundo contrato, não teria havido qualquer explicação quanto à sua finalidade;
A inspeção na FRBG detectou, ainda, que a transferência de passivos (contratos de parceria)
desta para a FRBG Ltda. foi registrada contabilmente sem qualquer documentação de suporte,
ressaltando que tal ato constitui infração à regulação vigente, uma vez que a FRBG Ltda. não era
autorizada a emitir tais contratos;
Relativamente à transferência de imóveis, verificou-se que tais bens teriam transitado pelo
patrimônio de sociedades controladas pelo Sr. Paulo Roberto de Andrada, controlador da FRBG,
ou pelo seu próprio patrimônio pessoal, tendo esses bens sido reavaliados por ocasião de sua
incorporação à FRBG, com o objetivo de amortizar ao máximo o mútuo celebrado entre FRBG e
FRBG Ltda.;
5/25

A inspeção detectou papéis de trabalho relativos à data-base de 31/12/99 que se referiam a um
terceiro mútuo, celebrado com a Colonizadora FRBG Ltda., onde foram consignados os seguintes
comentários, não tendo sido destacadas tais informações, entretanto, no parecer de auditoria
respectivo: "não há contrato firmado entre as empresas" e "o saldo está contabilizado pelo valor
histórico, não sofrendo atualização monetária até o momento";
"Nas transferências de gado, não foi questionada a inexistência de notas fiscais, por exemplo; nas
transferências de imóveis, não foi questionada a inexistência de escrituras públicas, bem como a
falta de sua averbação em RGI, e, principalmente, não foi averiguado o porquê de números tão
díspares entre o custo original dos imóveis e seu valor de alienação para a FRBG S/A.",
constituindo tais fatos exemplo da falta de aplicação de procedimentos de auditoria adequados;
A Boucinhas & Campos afirmou que a dação em pagamento de gado e imóveis foi mais uma
alternativa encontrada pela FRBG para a realização do mútuo celebrado com a FRBG;
A SNC destaca, quanto a esse ponto, que os contratos de mútuo celebrados pela FRBG com a
FRBG Ltda. seriam de alto risco de auditoria, dado que envolviam aspectos significativos, pois "(i)
envolvem partes relacionadas; (ii) envolvem, no seu bojo, valores mobiliários (CIC’s); (iii)
envolvem valores materiais; (iv) envolvem, por vezes, operações inusitadas, sem uma razão
econômica plausível; (v) envolvem em uma ponta companhia Ltda., sem transparência de seus
números.";
Outra questão que deveria ter despertado a atenção dos auditores seriam as variações
superiores a 3000% no custo original dos imóveis dados em pagamento, as quais deveriam ter
sido ressalvadas;
Segundo a SNC, a Boucinhas & Campos não teria observado o previsto no parágrafo 11.2.12.2
da NBC-T-11, no parágrafo 550.11 das Normas Internacionais de Auditoria, bem como as
disposições constantes dos itens 2 e 6, a, da Deliberação CVM no 26/86 e ao inciso I e parágrafo
único do art. 25 da Instrução CVM no 308/99, concluindo que "Boucinhas & Campos não foi
diligente na auditoria dos contratos de mútuo firmados pela FRBG S/A".
VII. Subsidiária Boi Gordo Enterprises, Inc.
A participação em subsidiária foi contabilizada pela FRBG sob a rubrica "bancos conta
movimento", e não no ativo permanente, como investimento em controlada;
Os auditores informaram não ter conhecimento de tal subsidiária, mesmo tendo sido a
constituição de subsidiária no exterior mencionada em atas de assembléias de acionistas;
A SNC atribui tal desconhecimento à negligência ou imperícia dos auditores, que deveriam
examinar as citadas atas;
VIII. Outras Irregularidades
Sistema de Controles Internos – A SNC aponta incongruência entre as declarações dos auditores
de confiabilidade e eficácia e as suas manifestações constantes do relatório de recomendações
dirigido à administração da FRBG relativamente à auditoria realizada com data-base de 31/05/00,
no qual destacam, por exemplo, que não são processados balancetes mensais;
Imóveis destinados à Venda – registro em contabilidade de imóveis no ativo circulante (e sua
posterior reavaliação), para os quais não haveria compromisso formal quanto à sua realização no
curso do exercício seguinte (o que não ocorreu, de fato), não tendo sido considerado o prazo de
realização destes ativos para a sua contabilização. Ainda neste ponto, a FRBG adotava como
prática a reavaliação periódica das terras e benfeitorias em seu ativo, tendo sido aceitos pelos
auditores os laudos de avaliação desenvolvidos por outras empresas, mesmo quando as
reavaliações ultrapassavam a 3000%.
Foram analisados, ainda, os documentos apresentados pelos auditores independentes
juntamente com seu termo de declarações. Quanto a esse ponto, a SNC destaca que, apesar de
a Boucinhas & Campos ter obtido cartas de representações firmadas pelo presidente da FRBG,
tais documentos não eximem os auditores de responsabilidades com relação a qualquer tipo de
irregularidade verificada nos trabalhos de auditoria, conforme dispõe o art. 26 da Instrução CVM
6/25

no 308/99, e que, relativamente às informações contábeis para o exercício social findo em
31/05/01, não teria havido manifestação da companhia, em nota explicativa, sobre (i) variação
decorrente de acréscimo físico; (ii) variação decorrente de decréscimo físico; (iii) variação
decorrente da flutuação de preços; (iv) vendas ocorridas; (v) aquisições ocorridas; e (vi)
variações outras, em infração ao que dispõe a Instrução CVM no 296/98, com a redação dada
pelo art. 14, c da Instrução CVM no 350/01.
Em 04/09/01, a FRBG apresentou à CVM novo parecer de auditora para as informações
contábeis de 31/05/01, que foram republicadas por determinação da CVM, nas quais foi
procedida a reclassificação do ativo circulante para o realizável a longo prazo de valor referente a
"imóveis destinados à venda", no valor de R$ 116.674 mil.
IX. Por fim, a SNC conclui que:
"146. De todo o exposto, restou evidenciado que a Boucinhas & Campos S/C Auditores Independentes,
por intermédio de seu Diretor e responsável técnico, Sr. Luiz Fernando Nóbrega Guimarães, não foi
diligente em seus trabalhos de auditoria realizados nas demonstrações contábeis da FRBG S/A, dos
exercícios sociais findos em 31.12.99, 31.05.2000 e 31.05.2001, bem como na revisão especial limitada
procedida nas ITR’s da FRBG S/A com data base em 28.02.2001.
147. A Boucinhas & Campos S/C Auditores Independentes, por intermédio de seu Diretor e responsável
técnico, Sr. Luiz Fernando Nóbrega Guimarães, atuou com NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA na execução
de trabalhos em áreas de alto risco de auditoria na FRBG S/A, como ficou evidenciado nos autos do
processo. Vale dizer: o passivo "contratos de investimento coletivo – CIC’s"; o ativo "contratos de
mútuo"; o ativo "estoques"; o ativo "imobilizado"; o ativo "imóveis destinados à venda"; a avaliação dos
sistemas "contábil e de controles internos".
148. A Boucinhas & Campos S/C Auditores Independentes, por intermédio de seu Diretor e responsável
técnico, Sr. Luiz Fernando Nóbrega Guimarães, FOI NEGLIGENTE ao não comunicar tempestivamente
a esta autarquia atos praticados pela administração da FRBG S/A, ATOS ESSES DE SEU
CONHECIMENTO, em descordo com normas legais e regulamentares, como assim determina a
Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99. Vale dizer: transferências de CIC’s da S/A para a Ltda;
amortizações dos contratos de mútuo em desacordo com dispositivos contratuais; emissões irregulares
de CIC’s; transferência de recursos para o controlador da FRBG S/A; reavaliações de imóveis
destinados à venda."
imputando responsabilidades à Boucinhas & Campos S/C Auditores Independentes e a seu Diretor e
responsável técnico Sr. Luiz Fernando Nóbrega Guimarães:
"(a) quanto à auditoria das demonstrações contábeis da FRBG S/A, relativas aos exercícios sociais
encerrados em 31.12.99, 31.05.2000 e 31.05.2001:
(a1) Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 25, inciso "I", alínea "d", combinado com o parágrafo
único do mesmo artigo;
(a2) NBC-T-11, Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, aprovadas pela
Resolução CFC no 820/97, de 17.12.97, nos seus itens 11.2.1.2, 11.2.1.3, 11.2.1.9, 11.2.5, 11.2.6.2,
11.2.6.3, 11.2.6.4, 11.2.6.7, 11.2.9.4, 11.2.12, e NBC-P-1, Normas Profissionais de Auditor
Independente, aprovadas pela Resolução CFC no 821/97, nos seus itens 1.8.1 e 1.8.2, em conjunto com
a Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 20;
(a3) Deliberação CVM no 183/95, § 18, e Lei 6.404/76, artigos 178, § 1o e 179, inciso "I", em conjunto
com a Instrução CVM No 308/99, de 14.05.99, artigos 19 e 20;
(a4) Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 26, § 2o;
(a5) Instrução CVM no 296/98, de 18.12.98, com nova redação dada pela Instrução CVM no 350/01, de
03.04.2001, em conjunto com a Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 19;
(b) quanto à revisão especial limitada realizada nas ITR’s da FRBG S/A, com data base em 28.02.2001:
(b1) Deliberação CVM no 183/95, § 18, e Lei 6.404/76, artigos 178, § 1o e 179, inciso "I", em conjunto
com a Instrução CVM No 308/99, de 14.05.99, artigos 19 e 20;
7/25

(b2) Comunicado Técnico CT/IBRACON/no 02/90, aprovado pela Resolução CFC no 678/90, de
24.07.90, nos seus item 16, alíneas "b" e "c", em conjunto com a Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99,
artigo 20;
(b3) Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 26, § 2o.
(c) a atuação dos auditores independentes em desacordo com as normas legais, regulamentares e
profissionais, e a comprovação da realização da auditoria inepta constituem inobservância ao artigo 35,
incisos I e II, da Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, sujeitando o auditor independente pessoa
jurídica e o seu responsável técnico às penalidades previstas no artigo 11 da Lei 6.385/76."
X. O presente Termo de Acusação foi aprovado integralmente na Reunião do Colegiado desta Autarquia,
realizada 11/12/01, em razão de estarem "caracterizados os indícios de materialidade e autoria
necessários ao prosseguimento do feito, devendo-se destacar que, como muito bem distinguiu a SNC no
Termo de Acusação, relativamente ao descumprimento das normas emanadas pelo Conselho Federal
de Contabilidade e pelo Ibracon, se está imputando, precipuamente, o descumprimento ao disposto na
Instrução CVM no 308/99".
XI. Intimados os Defendentes, apresentaram a defesa de fls. 1518/1584, na qual alegam, em síntese, que:
I. Preliminarmente:
i. Nulidade da Notificação dos Defendentes - teria ocorrido a nulidade da notificação dos
defendentes pois não teria havido pessoalidade no ato informador da existência do
inquérito administrativo, conforme exigiria o § 2o do art. 2o do Regulamento Anexo à
Resolução CMN no 454/77. A esse respeito, a Procuradoria Jurídica da CVM teria se
manifestado no PARECER/CVM/SJU/No002/95 no sentido de que a notificação "é sempre
pessoal e autônoma, só surtindo seus devidos efeitos àquela corretamente intimada". Tal
fato afrontaria os preceitos da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, assegurados
pelo art. 5o da Constituição Federal;
ii. Preclusão do Processo Administrativo - segundo alegam os Defendentes, o art. 4o do
Regulamento Anexo à Resolução CMN no 454/77 fixaria o prazo máximo de 90 dias para a
conclusão do inquérito, o que não teria sido observado pela CVM, o que deveria ensejar o
imediato arquivamento do Processo Administrativo em virtude de preclusão, em respeito,
ainda, aos Princípios Constitucionais da Legalidade, do Devido Processo Legal e da
Ampla Defesa;
iii. Ausência de Tipificação da Conduta do Defendente Luiz Fernando Nóbrega Guimarães -
não se teria observado o princípio da tipicidade com relação ao diretor técnico da
Boucinhas & Campos, sendo necessário que fosse individualizado a conduta ilegal,
determinando-se especificamente o tipo de ação ou omissão passível de repressão
jurídica ou administrativa. Assim, seria necessário que se excluísse de imediato o Sr. Luiz
Fernando Nóbrega Guimarães do feito.
II. No mérito:
i. Ausência de culpa ou dolo dos Defendentes .
1. - Somente pode-se punir alguém se ficar comprovada a sua culpa ou dolo, cabendo
o ônus da prova a quem acusa, ou seja, à CVM;
2. os Defendentes não obtiveram qualquer benefício pessoal com o cometimento de
qualquer das supostas irregularidades apontadas na peça acusatória, inexistindo
comprovação da vontade delitiva;
3. a finalidade das normas supostamente violadas pelos Defendentes, principalmente,
é o de garantir ao público informações corretas sobre a situação da companhia, o
que foi sempre buscado;
4. os trabalhos de auditoria foram iniciados em 09 de março de 200, realizando-se já
em 14 de março reunião com Diretor da FRBG para discussão das questões
relativas ao inventário físico do rebanho;
8/25

5. em 28 de março de 200, os Diretores da FRBG reuniram-se com os Defendentes e
comunicaram a decisão de alterar a data de encerramento das demonstrações
contáveis de 31 de dezembro para 31 de maio de cada ano. Naquela ocasião,
foram os Defendentes informados do andamento das providências que estavam
sendo tomadas para regularização dos contratos de mútuo e outras questões
relevantes, inclusive quanto ao refazimento das informações de natureza contábil
referentes ao exercício findo em 31/12/99
6. foram realizadas visitas prévias aos principais módulos operacionais, elaborado um
plano de ação e efetivado o acompanhamento do inventário no campo por dez
dias, através de uma equipe formada por 8 auditores;
7. foi contratada empresa de consultoria (Directa BDO) para estudar as questões
relacionadas com as áreas críticas existentes na FRBG e apresentar sugestões
visando a regularização das pendências;
8. foram aplicadas cerca de 1.600 horas de trabalho para realização dos exames das
demonstrações contábeis encerradas em 31/12/99 e 31/05/00;
9. as atitudes profissionais dos Defendentes demonstram que os trabalhos de
auditoria, embora com inúmeras dificuldades, foram desenvolvidos da forma mais
adequada possível, nas circunstâncias, de modo a atingir os objetivos;
10. afigura-se completamente desarrazoado que a CVM pretenda punir os Defendentes
pelos fatos apontados, senão quando a negligência ou imperícia apontadas
advenham de dolo inequívoco ou omissão voluntária, devidamente caracterizados e
contrários a uma norma objetiva, o quanto em absoluto restará demonstrado;
III. Do prévio conhecimento dos fatos pela CVM
1. Os fatos apontados como irregulares já foram objeto de análise pela CVM, através
das demonstrações financeiras apresentadas sob responsabilidade da
administração da FRBG;
2. Os Defendentes informaram que a companhia (vide Nota Explicativa da Diretoria,
parte integrante das demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 1998, 31 de
dezembro de 1999, 31 de maio de 2000 e 31 de maio de 2001), desde 31 de
dezembro de 1998, já reconhecia contabilmente as atualizações dos seus passivos
com terceiros de acordo com os contratos, em atendimento ao período de
competência;
3. A aproximação da CVM com a FRBG, e conseqüentemente com os Defendentes,
foi motivada, tão somente, em decorrência da denúncia anônima desencadeadora
do presente processo administrativo sancionador;
4. A FRBG efetuou o registro, sem restrições da CVM, de três emissões de CICs,
sendo estranho pretender-se responsabilizar os Defendentes por atitudes que não
teriam revelado algo que nem a própria CVM teria conseguido verificar ou, ao
menos, prever.
IV. Observância estrita à Lei
1. Os Defendentes, na qualidade de auditores independentes da FRBG, examinaram
as demonstrações contábeis levantadas nas datas-base de 31 de dezembro de
1999, 31 de maio de 2000, 28 de fevereiro e 31 de maio de 2001 e procederam à
revisão especial das ITR’s em 28 de fevereiro de 2001;
2. Os pareceres sobre tais demonstrações financeiras foram emitidos em 20 de junho
de 2000 (referente a 31/12/99 e 31/12/2000), 17 de maio de 2001 (referente a
28/02/01) e 30 de julho e 20 de agosto de 2001 (referente a 31/05/01);
3. Ressalta que a denúncia anônima faz referência a um suposto Relatório de
Revisão Especial para as ITR’s da FRBG em 31 de agosto de 2000, o qual não foi
9/25

emitido pelos Defendentes;
4. A minuta de relatório especial para a data-base de 28 de fevereiro de 2001
apresentava a posição técnica dos Defendentes, fundamentada na situação do
fechamento do balancete (intercalar) na data-base de 28 de fevereiro de 2001,
tendo sido incluída ressalva sobre a mudança pretendida pela FRBG, relacionada
ao critério de atualização dos CIC’s, divulgando os efeitos no resultado intercalar e
no passivo descoberto;
5. Diante da reserva apontada pelos Defendentes, a FRBG decidiu pela manutenção
do critério anteriormente adotado, qual seja, a apropriação pro rata temporis dos
rendimentos mínimos garantidos, em uma base experimental, conforme já havia
sido adotado em 31 de maio de 2000;
6. Dessa forma, não houve alteração do critério de atualização dos CIC’s e os
Defendentes não emitiram qualquer relatório sobre as ITR’s referentes ao trimestre
findo em 31 de agosto de 2000, o que revelaria a improcedência da denúncia;
7. Entre o parecer emitido em 20 de junho de 2000 e o relatório de revisão limitada
datado de 17 de maio de 2001 (referente ao trimestre findo em 28 de fevereiro de
2001), os Defendentes não desenvolveram atividade de auditoria ao FRBG, razão
pela qual os Defendentes somente se manifestaram acerca das emissões
irregulares em 17 de maio de 2001;
8. Com base nas informações contidas no Relatório sobre as demonstrações
contábeis de 31 de dezembro de 1998, examinadas por Auditores Independentes, o
estoque de gado de aproximadamente 154.000 cabeças já existia, sendo o
principal lastro do mútuo mantido com a parte relacionada;
9. Para fins de aceitação, portanto, os Defendentes se basearam no fato de que se
tratava de um estoque já devidamente auditado em 1998;
10. No início das atividades da Boucinhas & Campos com a FRBG percorreram-se
determinadas unidades operacionais da FRBG — as principais —, objetivando
avaliar as condições e as possibilidades de ser desenvolvido um trabalho de
contagem física de boi no pasto;
11. Esta iniciativa demonstra o interesse e a preocupação profissional dos
Defendentes;
12. Foram realizados, em conjunto com os auditores independentes, testes, de
surpresa, de contagem física diretamente nos pastos dos principais módulos
operacionais no Mato Grosso;
13. Sem considerar o estoque em parceria, o total de cabeças nos Módulos objeto dos
trabalhos de contagem de animais no pasto equivale a 83% do estoque da FRBG
em 31 de maio de 2000;
14. Em relação ao lastro para cobertura das obrigações por investimentos, que desde o
início das atividades da FRBG o mesmo era representado pelo mútuo com a FRBG
Ltda., substancialmente garantido pelo chamado "gado sem registro", estoques e
imobilizado, sendo, então, considerado adequado pelos Defendentes;
15. Até 31 de maio de 2000, as avaliações dos Defendentes indicara, ainda, que não
haviam evidências que motivassem a inclusão de parágrafo de ênfase no parecer
em relação ao risco de descontinuidade;
16. Em 31 de dezembro de 1998 o passivo com investidores estava lastreado pelo
mútuo a receber da FRBG Ltda. A partir de 31 de dezembro de 1999, a situação do
lastro, individualmente, foi significativamente alterada, sendo que no global o
percentual foi mantido ocorrendo uma queda de 11 pontos percentuais em 31 de
maio de 2001.
10/25

17. Até 31 de maio de 2000 as avaliações dos auditores foram no sentido de que não
haviam evidências que motivassem um parágrafo de ênfase no Parecer profissional
relacionado com a continuidade das atividades da companhia;
18. Entretanto, para a data-base 28 de fevereiro de 2001 (intercalar) e data-base 31 de
maio de 2001, a Auditoria Independente já havia revelado nos seus Relatórios, em
parágrafo específico de ênfase, aspectos relacionados à continuidade das
atividades da FRBG;
19. Não houve por parte dos Defendentes qualquer omissão em relação à emissão de
contratos que garantiam a engorda mínima de 50% — visavam a evitar resgates por
parte de seus parceiros, compelindo-os a reaplicar os recursos —, na medida em
que os trabalhos de auditoria realizados não revelaram a existência de tais
contratos;
20. Em relação à transferência de imóveis da FRBG Ltda. para a FRBG, afirmam os
Defendentes que a mesma se deu por meio de instrumento particular, com base no
valor de mercado, o que foi julgado adequado, nas circunstâncias, pelos
Defendentes, uma vez que foram suportados por laudos de avaliação emitidos por
empresa especializada;
21. No que diz respeito à transferência de passivos da FRBG (contratos de parceria)
para a FRBG Ltda., a mesma ocorreu sob total responsabilidade de seu Presidente
e principal acionista da FRBG. Segundo os controles extra-contábeis mantidos pela
FRBG, os referidos contratos de parceria estão sendo honrados pela FRBG Ltda.;
22. Quanto à falta de atualização monetária há de se considerar que no exercício findo
em 31 de dezembro de 1999, a FRBG reconheceu encargos financeiros da ordem
de R$ 62.747 mil, o que correspondeu a cerca de 20% do movimento verificado a
débito na conta no exercício de 1999 acrescido do saldo oriundo de 31 de
dezembro de 1998. Assim, no exercício de 5 meses findo em 31 de maio de 2000,
a Diretoria da FRBG assumiu que não deveria ser reconhecido qualquer valor de
encargos financeiros, no entendimento de que a matéria era discutível e que o
advogado contratado pela FRBG ainda não havia se manifestado sobre o assunto;
23. Desde o ano de 1999, em linha com as orientações dos consultores (Directa BDO),
a Diretoria da FRBG passou a receber ativos representados por imóveis como
alternativa para realizar parte do contrato de mútuo a receber da FRBG Ltda.;
24. Este procedimento (transferir bens para a FRBG) foi adotado considerando,
principalmente, a idéia de promover alterações no perfil do lastro dos passivos com
investidores. Os bens foram avaliados por empresa especializada antes de
ingressarem na FRBG;
25. Os Defendentes entenderam que os documentos da avaliação, constituíam-se em
documentos hábeis e que os valores apontados não deveriam ser questionados;
26. Em 31 de dezembro de 1999 e em 31 de maio de 2000, determinados bens
representados por imóveis não se encontravam com toda a documentação
formalizada. Este assunto foi amplamente discutido internamente na Boucinhas &
Campos quando foi assumido que a documentação existente, até então, seria
considerada como suficiente para aceitar os valores transferidos para a FRBG;
27. Os Defendentes foram diligentes na auditoria de contrato de mútuo, especificando e
comunicando sempre todas as informações relevantes sobre o assunto;
28. No que se refere à contabilização de recursos destinados à subsidiária Boi Gordo
Enterprises, Inc. pela FRBG, informam os Defendentes que tratava-se de uma
conta bancária mantida no exterior em nome da subsidiária, no valor de US$ 50 mil,
acrescido de juros, o qual foi indevidamente classificado no ativo disponível, ao
invés de conta de investimento permanente, constituindo-se, portanto, em erro de
classificação contábil;
11/25

29. Não há incongruência entre a avaliação feita pelos auditores do sistema de
controles internos e as recomendações dirigidas à administração da FRBG, na
medida em que as falhas identificadas refletiram, apenas, na extensão e
profundidade dos trabalhos desenvolvidos na validação das contas relacionadas;
30. A administração da FRBG, ao longo do exercício de 2001, deixou de tomar
providências relativas ao sistema de controles internos, o que motivou a inclusão,
novamente, de comentários no Relatório Gerencial, datado de 30 de julho de 2001;
31. A classificação inicial no ativo dos imóveis destinados à venda estava baseada na
expectativa da realização em curto prazo, tendo em vista a grande procura por
parte de interessados na compra dos imóveis;
32. EM razão da não concretização da expectativa de realização no prazo previsto, o
saldo da conta de imóveis destinados à venda foi reclassificado para o realizável a
longo prazo no balanço patrimonial levantado em 31 de maio de 2001.
33. Quanto à valorização dos imóveis destinados à venda deve-se anotar que estes
eram oriundos de transferências da FRBG Ltda., tendo como base valores
suportados por laudos de avaliações emitidos por empresa especializada,
anteriores às transferências;
34. Os trabalhos desenvolvidos pelos Defendentes comprovam de forma inequívoca
que atuaram em conformidade com os padrões técnicos requeridos e com forte
empenho em todos os trabalhos desenvolvidos;
6. Então, em 07/02/2003 os Defendentes apresentaram proposta de termo de compromisso (fls. 1.591 a 1.610), a
qual, após ouvida a PFE (fls. 1.611 a 1.614), foi rejeitada pelo Colegiado desta CVM em reunião realizada em
05/10/2004, nos termos do voto por mim proferido na qualidade de Diretor Relator.
É o RELATÓRIO.
Rio de Janeiro, 14 de outubro de 2004.
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator

PROCESSO ADMINISTTRATIVO SANCIONADOR CVM No TA-RJ2001/8473
Interessados:
Boucinhas & Campos S/C Auditores Independentes
Luiz Fernando Nóbrega Guimarães
Relator:
Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos

Ementa:
Auditores
Independentes
—
Auditoria
Insuficiente
—
Inobservância aos dispositivos regulamentares aplicáveis à
elaboração das demonstrações financeiras: artigo 35, inciso I, da
Instrução CVM no 308/99; Deliberação CVM no 183/95, § 18, e Lei
6.404/76, artigos 178, § 1o e 179, inciso I, em conjunto com a
Instrução CVM No 308/99, de 14.05.99, artigos 19 e 20; Instrução
CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 26, § 2o; Instrução CVM no
296/98, de 18.12.98, com nova redação dada pela Instrução CVM
no 350/01, de 03.04.2001, em conjunto com a Instrução CVM no
308/99, de 14.05.99, artigo 19; Deliberação CVM no 183/95, § 18, e
Lei 6.404/76, artigos 178, § 1o e 179, inciso I, em conjunto com a
Instrução CVM No 308/99, de 14.05.99, artigos 19 e 20 — Multa.
12/25

VOTO
1. Antes de se examinar o mérito, cumpre analisar as questões que o antecedem, conforme argüidas pela defesa.
I. DA NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO DOS DEFENDENTES

2. Não vejo no presente caso a alegada nulidade.
3. A alegação, em síntese, baseia-se no fato de que os representantes legais dos auditores independentes e o Sr.
Luiz Fernando Nóbrega Guimarães não foram notificados pessoalmente.
4. Ocorre que as intimações dos Defendentes (fls. 1.489 a 1.492) foram devidamente recebidas pela empresa de
auditoria independente, conforme carimbo de recebimento constante dos Avisos de Recebimento, no correto
endereço da empresa e do escritório do Sr. Luiz Fernando Nóbrega Guimarães, estando, portanto, devidamente
intimados. Ressalve-se, ainda, que estes defendentes não negam que tenham tido ciência da notificação e não
provaram que não receberam a notificação em questão.
5 . Em casos de citação pelo correio, salvo prova em contrário - frise-se, o que não houve no caso presente -,
presume-se notificado o indiciado quando tal notificação se dá no correto endereço.
6. Adicionalmente, não há que se falar em prejuízo ou nulidade uma vez que a intimação produziu todos os seus
efeitos, tanto é que em menos de 20 dias do seu recebimento, os Defendentes já tinham constituído advogado para a
causa e juntado procuração nos autos para extração de cópias, o que só comprova o correto recebimento.

7. Dessa forma, tendo em vista que os Defendentes tiveram inequívoca ciência do Termo de Acusação apresentado,
afasto a primeira preliminar argüida.
II. DA PRECLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
8. Alegam os Defendentes que, nos termos do art. 4o do regulamento anexo à Resolução CMN n.o 454/77, o prazo
máximo para a conclusão do inquérito administrativo é de 90 (noventa) dias, o que não teria sido respeitado por esta
CVM, uma vez que o processo teria sido instaurado em 06/09/01, e o respectivo Termo de Acusação somente foi
aprovado pelo Colegiado em 11/12/2001. Tal alegação não deve prosperar.

9 . Em primeiro lugar porque o art. 4o do regulamento anexo à Resolução CMN n.o 454/77, citado na defesa
apresentada como referência ao prazo de 90 dias para encerramento do inquérito, já possui nova redação, dada pela
Resolução CMN n.o 2.785 de 18 de outubro de 2000 - data portanto anterior à da apresentação do Termo de
Acusação pela área técnica-, qual seja:
"Art. 4o. Será dispensada a constituição de Comissão de Inquérito quando os elementos de autoria e materialidade da
infração forem suficientes para o oferecimento de termo de acusação por um Superintendente, que deverá, de forma
sumária, submetê-lo à aprovação do Colegiado." (grifou-se)
10. Em segundo lugar, parece-me necessário esclarecer que com o advento da Resolução CMN n.o 2.785/00, que
alterou o regulamento anexo à citada Resolução CMN n.o 454/77, foi criada a possibilidade da área técnica,
observados determinados requisitos, formular Termo de Acusação, não mais se constituindo uma comissão de
inquérito.
11. Nesses casos, o processo administrativo só se considera instaurado com a intimação das partes para a
apresentação de defesas, na forma do parágrafo único do citado art. 4o, observado que nesta etapa, conforme as
normas vigentes à época, o Colegiado da CVM já teria aprovado tal peça acusatória, não se lhe aplicando as questões
relativas a inquérito administrativo, do que não se trata.
12. Assim, parece-me incabível falar-se em preclusão ou prazo para a conclusão do inquérito, com base na redação
já revogada do art. 4o do regulamento anexo à Resolução CMN n.o 454/77, uma vez que (i) à época dos fatos tal
redação já estava revogada; (ii) se trata de termo de acusação, processo administrativo com trâmite diferenciado, sem
13/25

a constituição de comissão de inquérito, e tendo sua instauração apenas com a intimação dos indiciados para
apresentação de defesa.
13. Finalmente, cabe referir que mesmo que se tratasse de inquérito, não seria o caso de haver preclusão, inclusive
porque o trabalho da comissão de inquérito já haveria se encerrado dentro do prazo de 90 dias e não havia prazo, a
não ser o da prescrição administrativa, para que o Colegiado aprovasse o relatório da comissão de inquérito.
III. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA DO DEFENDENTE LUIZ FERNANDO NÓBREGA GUIMARÃES
14. Discordo também desta terceira e última preliminar argüida pelos Defendentes.

15. Às fls. 1.462 a 1.464, quando da aprovação do Termo de Acusação apresentado pela área técnica às fls. 1.486 a
1.488, parece-me clara e farta a tipificação das condutas do Sr. Luiz Fernando Nóbrega Guimarães à frente da
condução dos trabalhos de auditoria realizados pela Boucinhas & Campos, na qualidade de Diretor responsável, tendo
sido a ele - sempre na qualidade de diretor responsável - imputadas, juntamente com a empresa de auditoria, as
seguintes responsabilidades:
"(a) quanto à auditoria das demonstrações contábeis da FRBG S/A, relativas aos exercícios sociais encerrados em
31.12.99, 31.05.2000 e 31.05.2001:

(a1) Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 25, inciso "I", alínea "d", combinado com o parágrafo único do
mesmo artigo;

(a2) NBC-T-11, Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, aprovadas pela Resolução CFC no
820/97, de 17.12.97, nos seus itens 11.2.1.2, 11.2.1.3, 11.2.1.9, 11.2.5, 11.2.6.2, 11.2.6.3, 11.2.6.4, 11.2.6.7, 11.2.9.4,
11.2.12, e NBC-P-1, Normas Profissionais de Auditor Independente, aprovadas pela Resolução CFC no 821/97, nos
seus itens 1.8.1 e 1.8.2, em conjunto com a Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 20;

(a3) Deliberação CVM no 183/95, § 18, e Lei 6.404/76, artigos 178, § 1o e 179, inciso "I", em conjunto com a Instrução
CVM No 308/99, de 14.05.99, artigos 19 e 20;

(a4) Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 26, § 2o;

(a5) Instrução CVM no 296/98, de 18.12.98, com nova redação dada pela Instrução CVM no 350/01, de 03.04.2001,
em conjunto com a Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 19;

(b) quanto à revisão especial limitada realizada nas ITR's da FRBG S/A, com data base em 28.02.2001:

(b1) Deliberação CVM no 183/95, § 18, e Lei 6.404/76, artigos 178, § 1o e 179, inciso "I", em conjunto com a Instrução
CVM No 308/99, de 14.05.99, artigos 19 e 20;

(b2) Comunicado Técnico CT/IBRACON/no 02/90, aprovado pela Resolução CFC no 678/90, de 24.07.90, nos seus
item 16, alíneas "b" e "c", em conjunto com a Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 20;

(b3) Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 26, § 2o.
14/25

(c) a atuação dos auditores independentes em desacordo com as normas legais, regulamentares e profissionais, e a
comprovação da realização da auditoria inepta constituem inobservância ao artigo 35, incisos I e II, da Instrução CVM
no 308/99, de 14.05.99, sujeitando o auditor independente pessoa jurídica e o seu responsável técnico às penalidades
previstas no artigo 11 da Lei 6.385/76."
16. Isto posto, entendo que foram especificadas pormenorizadamente as condutas tidas por ilícitas no Termo de
Acusação formulado pela área técnica e aprovado integralmente pelo Colegiado da CVM.
Passo, agora, ao exame das questões de mérito.
IV. QUANTO À ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DOS CIC'S
17. Os inspetores desta CVM constataram que houve mudança no critério contábil de atualização dos passivos da
FRBG a partir de 01/06/2000, passando-se a diferir os rendimentos mínimos garantidos em uma base linear, ao invés
de se proceder a apropriação pro rata tempore de tais rendimentos em uma base exponencial como era feito até
então.
18. Tal metodologia produziu significativos impactos nas ITR's de 31/08/2000, reproduzidas nas ITR's de 30/11/2000,
sendo certo que, para a data base de 28/02/2001 (balanço patrimonial intercalar entre maio de 2000 e fevereiro de
2001), a companhia decidiu retornar ao critério anteriormente utilizado, retroagindo a 9 (nove) meses com dados
comparativos de 31/05/2000, havendo expurgo dos respectivos efeitos contábeis, tendo em vista inclusive a revisão
realizada pela Boucinhas & Campos.
19. Cumpre esclarecer que conforme consta dos autos - mencionado tanto na defesa apresentada quanto no Termo
de Acusação às fls. 1.425 - os Defendentes, na qualidade de auditores independentes da FRBG, examinaram
somente as demonstrações contábeis levantadas nas datas-base de 31 de dezembro de 1999, 31 de maio de 2000,
28 de fevereiro e 31 de maio de 2001 e procederam à revisão especial das ITR's em 28 de fevereiro de 2001, não
tendo examinado, portanto, as ITR's de 31/08/2000 e 30/11/2000.
20.. Resta claro, ainda, que foi exatamente a manifestação dos Defendentes, quanto ao critério que foi utilizado para
mensuração de passivos no período de junho a novembro de 2000, que fez com que a administração da FRBG
decidisse por retornar à metodologia anteriormente aplicada, retroagindo os efeitos correspondentes daqueles nove
meses.

21. Dessa forma, entendo que, apesar de ter havido sim alteração do critério de atualização dos CIC's durante o
período de junho a novembro de 2000, considerando que os Defendentes não analisaram as informações constantes
das ITR's de 31/08/2000 e 30/11/2000, e não havendo prova nos autos que comprove a existência do suposto
relatório de revisão especial dos auditores independentes às ITR's de 31/08/00, entendo que os Defendentes devem
ser absolvidos quanto à esta imputação.

V. EMISSÕES IRREGULARES

22. No que se refere às emissões irregulares de valores mobiliários, sem registro nesta CVM - os chamados "boletins
de subscrição" - pela FRBG já tive a oportunidade de manifestar meu entendimento quando do julgamento do Termo
de Acusação CVM n.o RJ 2001/6094.
23. De fato, resta claro para mim, como já longamente explicado naquele voto, que a FRBG realizou a emissão de
valores mobiliários sem o devido registro nesta CVM. Entretanto, para o presente processo administrativo sancionador
o que interessa é a contabilização de tais emissões irregulares de valores mobiliários.
24. O argumento apresentado pelos Defendentes é o mesmo acima tratado, isto é, de que não realizaram trabalhos
de auditoria no período entre 20 de junho de 2000 (referente aos exercícios de 1999 e 31/05/2000) e o relatório de
revisão limitada datado de 17 de maio de 2001 (referente ao trimestre findo em 28 de fevereiro de 2001). Tal fato,
argumentam os Defendentes, justificaria sua omissão até o relatório de 17 de maio de 2001.
25. Os auditores independentes, como bem frisou o Termo de Acusação, devem procurar se certificar, com método
15/25

adequado, se as transações que originem passivos de fato ocorreram e se atenderam às exigências legais ou
regulamentares, cabendo, em caso de irregularidade, se manifestar.
26. Caso as emissões irregulares tivessem ocorrido entre tal período - 20 de junho de 2000 e 17 de maio de 2001 - o
argumento dos Defendentes mereceria ser acatado. Contudo, as emissões irregulares ocorreram desde 1999, não
tendo os Defendentes feito em seus Pareceres de Auditoria referentes às demonstrações contábeis de 31/12/99 e
31/05/00 quaisquer menções a tais emissões ou até mesmo ao ingresso dos recursos correspondentes. E não há que
se falar nos registros concedidos por esta CVM, uma vez que o que era feito era primeiro a captação de recursos para
depois requerer o registro, ou seja, na ordem inversa. Então, no momento do ingresso dos recursos na FRBG não
havia registro dos CIC's, o que somente viria a ser obtido meses após.
27. A aparente sanação da distribuição irregular pelo posterior registro - que a CVM entendeu que não houve - não
afastava a obrigação de registrar que a captação fora irregular.
28. O trabalho de auditoria, quanto mais de uma nova companhia em que se está tomando conhecimento de suas
atividades, procedimentos, metodologias contábeis naquele momento, deve ser sempre suportado por procedimentos
diligentes e apropriados, não devendo se basear exclusivamente em pressupostos, tais como o relatório de auditoria
de outra empresa referente ao exercício anterior, dando-se apenas continuidade.

29. Deve-se, sempre, coligir evidências suficientes que venham a suportar a opinião dos auditores sobre determinado
assunto.
30. Isto posto, tendo em vista que houve ingresso de recursos na FRBG advindos de emissões irregulares - mesmo
que tais emissões viessem a ser registradas futuramente nesta CVM - entendo que era responsabilidade dos
Defendentes verificar se no momento do ingresso de tais recursos na FRBG havia documentos que embasassem tal
lançamento contábil e se tal emissão observava ou não as normas legais.,conforme determinam as Normas de
Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis NBC-T-11, § 11.2.6.2, a e c:

"11.2.6.2 - Na aplicação dos testes de observância e substantivos, o auditor deve considerar os seguintes
procedimentos técnicos básicos:

a) inspeção - exame de registros, documentos e de ativos tangíveis;

(...)

e) revisão analítica - verificação do comportamento de valores significativos, mediante índices, quocientes,
quantidades absolutas ou outros meios, com vistas à identificação de situação ou tendências atípicas."
31. E, observe-se ainda o que determinam as Normas Internacionais de Auditoria - NIA's, em dispositivo
especificamente destinado à evidência de auditoria:

"O auditor deve obter evidência de auditoria suficiente e apropriada para poder tirar conclusões razoáveis sobre as
quais basear a opinião de auditoria." (IFAC, NIA, § 500.02")

(...)

"Evidência de auditoria significa as informações obtidas pelo auditor para chegar às conclusões em que se baseia a
opinião de auditoria. A evidência de auditoria compreende documentos-fonte e registros contábeis subjacentes às
demonstrações contábeis e informações de suporte originárias de outras fontes." (IFAC, NIA § 500.04)
16/25

32. Dessa forma, entendo que estes não foram diligentes na auditoria dos CIC's.

VI. ESTOQUE - "GADO SEM REGISTRO"

33. Em inspeção realizada na sede da companhia foi detectada a existência de controle paralelo em planilha de
computador, com a identificação de "gado sem registro", gado este que, segundo os funcionários da FRBG afirmaram
na ocasião, seria proveniente da Fazenda Reunidas Boi Gordo Ltda., subsidiária da FRBG, e teria sido utilizado para
liquidar contrato de mútuo, conforme instrumento de dação em pagamento, datado de 27/12/99 (fls. 1195/1196).
34. Note-se que mesmo representando aproximadamente 50,54% em 31.12.99 e 48,91% em 31.05.2000 dos
estoques da FRBG, o Diretor responsável pela condução dos trabalhos de auditoria declarou, em depoimento à CVM
às fls. 1.197 a 1.199, que "a circulação (de meeiros) não foi efetuada" e que " desconhecemos a existência de
contratos de meeiros", alegando que a operação foi administrada diretamente pelo Presidente da FRBG. E continua:
"Nós não fizemos acompanhamento de inventário para esse gado. Na realidade, desconhecíamos a existência desse
gado".
35. Não obstante tal declaração, os Defendentes alegam em sua defesa que tal declaração foi interpretada pela área
técnica desta CVM erroneamente, uma vez que os Defendentes tinham pleno conhecimento da existência do gado
sem registro, constando, ainda, de memorando elaborado pela Boucinhas & Campos - relatando visita realizada no
período de 08.02.2000 a 16.02.2000 nas fazendas da FRBG -, a seguinte observação do auditor: "As nossas
avaliações iniciais, indicam tratar-se de uma área que, nas circunstâncias (falta de mapeamento) revela risco
profissional para a conclusão adequada dos trabalhos de inventário físico"
36. Tal passagem, considerando ainda o depoimento do Sr. Luiz Fernando Nóbrega Guimarães, demonstra a
inconsistência dos trabalhos de auditoria acerca do "gado sem registro", sendo certo que, em relatório de
recomendações dirigido à administração da FRBG, como resultado da auditoria das datas-base de 31.12.1999 e
31.05.2000, os próprios auditores independentes asseveraram haver problemas graves no sistema contábil da FRBG
(fls. 1.311 a 1.312):

"...Pelo que pudemos observar, na BOI GORDO este importante aspecto gerencial não vem se manifestando nos
níveis desejados, ainda. Acreditamos ser este um importante aspecto a ser ponderado pela BOI GORDO no processo
de análise pois estamos diante de uma empresa com acionistas e dirigentes qualificados que levaram a empresa a
uma posição de destaque no mercado e que planejam continuar convivendo, profissionalmente, de forma mais
harmoniosa possível e que buscarão eliminar eventuais possibilidades de desajustamentos internos e as fragilidades
no sistema de controle internos.

A BOI GORDO vem encontrando grandes dificuldades para o estabelecimento de metas e objetivos inerentes às
atividades específicas de controladoria contábil / financeira. Constatamos que os padrões de qualidade dos trabalhos
na área contábil / financeira e das informações gerenciais da empresa necessitam ser melhorados imediatamente.

(...)

A contabilidade da BOI GORDO é desenvolvida através de um escritório contratado o que, no nosso entendimento,
além de revelar um trabalho abaixo dos padrões técnicos requeridos para uma empresa do porte da BOI GORDO,
não é o caminho ideal para a empresa." (grifou-se)
37. Dessa forma, alguma menção deveria ser feita pelos Defendentes a este fato - não convém avaliar, neste
processo, se uma mera referência, ênfase, ressalva, ou mesmo a abstenção de opinião -, pelo menos para a área de
estoques. Faz-se necessário observar o que determinam as Normas de Auditoria Independente das Demonstrações
Contábeis ("NBC-T"), as quais devem ser observadas pelos auditores independentes na condução de seus trabalhos
17/25

de auditoria, como bem frisa o art. 20 da Instrução CVM N.o 308/99. Diz a regra:

"Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e
integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade -
CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta
profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria."
38. Nesse sentido, veja-se o que dispõe a NBC-T-11 - Normas de Auditoria Independente das Demonstrações
Contábeis -, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Contabilidade n.o 820/97, em seus dispositivos
11.3.3.1, 11.3.3.3 e 11.3.6.1:

"11.3.3.1 - O auditor não deve emitir parecer sem ressalva quando existir qualquer uma das circunstâncias seguintes,
que, na sua opinião, tenham efeitos relevantes para as demonstrações contábeis:

a) discordância com a administração da entidade a respeito do conteúdo e/ou forma de apresentação das
demonstrações contábeis; ou

b) limitação na extensão do seu trabalho.

11.3.3.3 - A limitação na extensão do trabalho deve conduzir à opinião com ressalva ou à abstenção de opinião.

11.3.6.1 - O parecer com a abstenção de opinião é aquele em que o auditor deixa de emitir opinião sobre as
demonstrações contábeis, por não ter obtido comprovação suficiente para fundamentá-la."
39. Assim, mesmo com todas as evidências da fragilidade do sistema contábil e de controles internos da FRBG - frise-
se, evidências reconhecidas pelos próprios auditores -, o saldo de estoques para 31.12.1999 foi auditado
documentalmente, sem o acompanhamento de inventários, ou seja, realizou-se a auditoria com base em documentos
gerados pelo tal sistema contábil que eles auditores entendiam abaixo dos padrões técnicos requeridos. Veja-se o que
dispõe a norma NBC-T-11, dispositivos 11.2.5.6 e 11.2.6.7:
"11.2.5.6 - A avaliação dos procedimentos de controle deve considerar:

a) as normas para a elaboração de demonstrações contábeis e quaisquer outros informes contábeis e
administrativos, para fins internos ou externos;

b) a elaboração, a revisão e a aprovação de conciliações de contas;

c) a sistemática revisão da exatidão aritmética dos registros;

d) a adoção de sistemas de informação computadorizados e os controles adotados na sua implantação, alteração,
acesso a arquivos e geração de relatórios;

e) os controles adotados sobre as contas que registram as principais transações da entidade;
18/25

f) o sistema de aprovação e a guarda de documentos;

g) a comparação de dados internos com fontes externas de informação;

h) os procedimentos de inspeções físicas periódicas em ativos da entidade;

(...)

11.2.6.7 - Quando o valor envolvido for expressivo em relação à posição patrimonial e financeira e ao resultado das
operações, o auditor deve:

a) confirmar os valores das contas a receber e a pagar, através de comunicação direta com os terceiros envolvidos;
e

b) acompanhar o inventário físico realizado pela entidade, executando os testes de contagem física e procedimentos
complementares aplicáveis."

40. Entendo, então, que os trabalhos desenvolvidos pela Boucinhas & Campos, especificamente no que respeita ao
controle de estoques, foram conduzidos em inobservância às seguintes normas regulamentares: NBC-T-11 §§
11.2.5.6, 11.2.6.2, b e c, 11.2.6.7, 11.3.3.1 a e b, 11.3.3.3, 11.3.6.1.
VII - ESTOQUES - FALTA DE LASTRO / RISCO DE DESCONTINUIDADE
41. No que se refere a este tópico, também constante da denúncia anônima dirigida à CVM, a SNC detectou que,
após o expurgo (i) do "gado sem registro", (ii) de imóveis sem escritura pública, (iii) da transferência de contratos de
parceira da FRBG para a FRBG Ltda., e (iv) do não reconhecimento adequado de encargos incidentes sobre os
passivos, haveria um claro risco de descontinuidade, deixando os auditores independentes de se manifestar sobre o
assunto, tendo concluído então a área técnica que a FRBG sustentara-se até o momento graças à rolagem de suas
dívidas.

42. Verificou-se, ainda, que "(i) a FRBG S/A de um Patrimônio Líquido de R$ 29.187 mil, passou para um de R$
146.823 mil negativos; (ii) a relação de estoques sobre os contratos de parceria é igual a 15,90%; (iii) os imóveis
destinados à venda e bens do imobilizado correspondem a 33,18% dos contratos de parceria; (iv) os créditos com
pessoas ligadas correspondem a 30,01% dos contratos de parceria".

43 Em 31.05.2000, conforme DFP encaminhadas a esta CVM, a FRBG apresentava patrimônio líquido positivo. Então,
quando da realização de novos trabalhos de auditoria, referentes à data-base 28.02.2001 e 31.05.2001, os
Defendentes inseriram em seus relatórios, em parágrafo específico de ênfase, aspectos relacionados à continuidade
das atividades da FRBG.

44. Note-se que tal inserção de parágrafo de ênfase pela primeira vez nas ITR's de 28 de fevereiro de 2001, se deu
por conta, nas palavras dos Defendentes, "principalmente do resultado do período, do patrimônio líquido negativo
(passivo descoberto) e à suspensão imposta pela CVM com relação à captação de recursos".
19/25

45. Neste tópico entendo ter razão os Defendentes. A decisão sobre a inserção ou não de um parágrafo sobre a
continuidade da empresa é algo que a princípio decorre do julgamento do auditor independente. Este julgamento tem
vários contornos subjetivos e, embora haja regra para isso, depende muito da percepção e da sensação dos
auditores. Não é algo matemático nem trivial.

46. Por estas razões, embora talvez houvesse indícios já nas demonstrações financeiras de 31/05/2000 - muitos
deles, aliás, que pareciam confirmados, diante dos expurgos realizados pela SNC -, não me parece que, mesmo
falando após os fatos, tenha havido um erro grosseiro de julgamento por parte dos Defendentes.

47. Aliás, a SNC chegou a este juízo após efetuar diversos "expurgos". Ora, se a defendente achava - acertadamente
ou não - que esses expurgos eram indevidos, como poderia chegar à mesma conclusão da SNC, se tinha uma
percepção diferente dos registros contábeis.

48. Ressalte-se, a propósito, que quando os Defendentes se julgaram seguros dos riscos a respeito da continuidade
do negócio, fizeram inserir a respectiva menção no seu relatório, razão pela qual entendo não verificada a infração.

VIII. CONTRATOS DE MÚTUO

49. A celebração de contratos de mútuo entre a FRBG e a FRBG Ltda., não caracteriza, em tese, qualquer
ilegalidade.

50. O primeiro desses contratos de mútuo previa a transferência dos recursos obtidos com a emissão de CIC's pela
FRBG à FRBG Ltda., tendo por finalidade permitir a aquisição de rezes bovinas pela FRBG Ltda.

51. A amortização de tal empréstimo foi realizada em grande parte pela transferência de imóveis da FRBG Ltda. para
a FRBG S/A, por instrumento particulares - imóveis esses que foram reavaliados por ocasião de sua incorporação à
FRBG, com variações patrimoniais expressivas -, bem como pela transferência de passivos da FRBG (contratos de
parceria) para a FRBG Ltda.

52. Sobre tal assunto, manifestaram-se os Defendentes informando que a transferência dos imóveis se deu por mero
instrumento particular, com base em valor de mercado julgado por eles adequado, uma vez que foram suportados por
laudos de avaliação de empresa especializada, e que, no que se refere à transferência dos contratos de parceria, tal
prática teria ocorrido por inteira responsabilidade do Presidente da FRBG.
53. Já no que se refere ao segundo contrato de mútuo, celebrado em 27/06/2000 sem qualquer propósito específico,
os Defendentes o justificam como "mais um reforço de caixa feito para FRBG Ltda. para cumprimento de obrigações"
(fls. 1.198, item 3).

54. Diante dessas informações, e observados os argumentos apresentados pelos Defendentes nos autos, entendo
que os contratos de mútuo celebrados eram de alto risco de auditoria, dado que envolviam aspectos significativos, tais
como (i) partes relacionadas; (ii) no seu bojo, valores mobiliários (CIC's); (iii) valores materiais; (iv) por vezes,
operações inusitadas, sem uma razão econômica plausível; (v) uma parte constituída sob a forma, à época, de
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, a qual, por sua vez, não é obrigada a dar publicidade às suas
demonstrações financeiras.
20/25

55. Note-se que a análise pelos auditores independentes de transações entre partes relacionadas, como a que está
sob análise, deve ser bem mais rigorosa do que aquelas entre partes independentes. Diante desse fato, determina a
NBC-T-11, em seu dispositivo 11.2.12.2, orienta:
"11.2.12 - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

11.2.12.1 - O auditor deve obter evidências suficientes para identificar partes relacionadas na fase de planejamento,
possibilitando detectar, no decorrer dos trabalhos, quaisquer transações relevantes que as envolvam.

11.2.12.2 - O auditor deve examinar as transações relevantes com partes relacionadas, aplicando os procedimentos
necessários à obtenção de informações sobre a finalidade, natureza e extensão das transações, com especial
atenção àquelas que pareçam anormais ou que envolvam partes relacionadas não identificadas quando do
planejamento."
E, determina o Parecer do IBRACON anexo à Deliberação CVM n.o 26/86, em seus itens 2 e 6:
"2. Para permitir uma adequada interpretação das demonstrações financeiras por parte de seus usuários e de quem
com base nelas vá tomar decisões de caráter econômico-financeiro, é necessário que as transações entre partes
relacionadas sejam divulgadas de modo a fornecer ao leitor, e principalmente aos acionistas minoritários, elementos
informativos suficientes para compreender a magnitude, as características e os efeitos deste tipo de transações sobre
a situação financeira e sobre os resultados da companhia.

(...)

6. Maior ou menor destaque na divulgação das transações deverá ser dada, considerando os seguintes fatos:
a) se a transação foi efetuada em condições semelhantes às que seriam aplicadas entre partes não
relacionadas(quanto a preços, prazos, encargos, qualidade etc.) que contratassem com base em sua livre vontade e
em seu melhor interesse, e
b) se as transações por si ou por seus efeitos afetam ou possam vir a afetar, de forma significativa, a situação
financeira e/ou os resultados e sua correspondente demonstração, das empresas intervenientes na operação."
56. Clara está, portanto, a importância da correta, completa e pronta divulgação das transações entre partes
relacionadas pelos auditores independentes, ainda mais quando a correspondente amortização se dá por meios
"complexos", tais como pela transferência de imóveis e de contratos de parceria, o que, no mínimo, deveria ser
longamente explicado nos pareceres das demonstrações contábeis da FRBG e nas demonstrações financeiras, o que
de fato não ocorreu.
57. Quanto à transferência dos contratos de parceria da FRBG para a FRBG Ltda, como forma de amortização do
mútuo contratado, entendo que tal prática não constitui, como entendeu a SNC, a captação ilegal de recursos por
sociedade não autorizada a atuar no segmento de contratos de parceria, razão pela qual entendo que neste aspecto
merece razão aos Defendentes.

58.No tocante à análise da transferência de imóveis para amortizar o mútuo contratado, entendo que os Defendentes
não foram diligentes, dada a inexistência de escritura pública - em hipótese onde não há dispensa legal - e a falta de
averbação no Registro Geral de Imóveis. A transferência da propriedade de bem imóvel somente se opera por meio
do registro correspondente no de Registro de Imóveis competente, procedimento básico que deveria ter sido
observado pelos Defendentes.

59. Adicionalmente, no tocante ao valor dos imóveis reavaliados suportados por laudos de avaliação de empresas
especializadas, entendo, como já tive a oportunidade de me manifestar quando do julgamento do Inquérito
21/25

Administrativo CVM n.o 10/00, que não se pode exigir do auditor que revise e refaça todos os laudos de avaliação
preparados por empresa especializada. Transcrevo o trecho correspondente:

"Valeu-se, a todo tempo, de contabilização decorrente de laudo de avaliação elaborado por empresa especializada, a
M.S. Cardim & Associados S/C Ltda. Com efeito, estaria autorizada a confiar no trabalho efetuado por tais peritos
independentes, e verificar se a companhia efetuou os ajustes e demais procedimentos contábeis necessários.

Entendo procedente o argumento da firma de auditoria, neste particular. De fato, tanto a empresa de auditoria quanto
ao diretor responsável pela condução dos trabalhos, de posse de um laudo de avaliação realizado por empresa
especializada, especialmente contratada pela companhia para uma finalidade específica, qual seja, avaliar a marca
"Enxuta", não estava obrigada a refazer este laudo, até porque, em certos casos, poderia nem mesmo ter capacidade
técnica para tal.

A meu ver, não se pode exigir do auditor que revise e refaça todos os laudos de avaliação preparados por empresa
especializada que, contratados pela companhia, venham a embasar valores constantes das suas demonstrações
financeiras, mas sim que sejam verificados se os respectivos lançamentos e demonstrativos refletem fielmente o
disposto em tais laudos."
60. Não obstante tais fatos, os Defendentes se restringiram a emitir um parágrafo de ênfase para as datas base de
31/12/1999, 31/05/2000 e 28/02/2001 pela incerteza na realização do mútuo e pela falta de conhecimento da
capacidade de FRBG Ltda. honrar seus compromissos, não tratando da questão da amortização do valor mutuado por
meio da transferência de imóveis - e a forma como se pretendeu realizá-la -, nem tampouco da transferência dos
recursos captados pela FRBG mediante emissões de CIC's, mesmo se tratando de operação entre partes
relacionadas.

61. Dessa forma, diante do exposto acima, entendo que os Defendentes não foram diligentes quanto à auditoria de
tais contratos de mútuo, os quais, como se disse (i) foram celebrados entre partes relacionadas, (ii) representavam
valores relevantes para a FRBG e, ainda, (iii) foram amortizados por meio de operações "complexas", não tendo as
informações constantes dos relatórios e pareceres emitidos pela Boucinhas & Campos contemplado tais aspectos.
Nesse sentido, não foi observado o previsto no parágrafo 11.2.12.2 da NBC-T-11, no parágrafo 550.11 das Normas
Internacionais de Auditoria, bem como as disposições constantes dos itens 2 e 6, da Deliberação CVM no 26/86.
IX - SUBSIDIÁRIA BOI GORDO ENTERPRISES, INC.

62. A participação em subsidiária com sede no exterior foi contabilizada pela FRBG sob a rubrica "bancos conta
movimento", e não no ativo permanente, como investimento em controlada.
63. Os Defendentes admitem às fls. 1.575 que tal lançamento contábil foi indevidamente realizado, tendo sido lançado
no disponível, ao invés de conta de investimento permanente, sendo, portanto, "um erro facilmente sanável, sem
quaisquer conseqüências para o trabalho de auditoria", tendo sido regularizado em 31 de maio de 2001.
64. Importa notar que tal subsidiária foi constituída em 30/07/1998 e os auditores somente tomaram conhecimento de
sua existência quando da realização dos trabalhos de auditoria referentes ao exercício social findo em 31/05/2001
(conforme depoimento prestado a esta CVM às fls. 1.201), data em que tal lançamento contábil foi regularizado, ou
seja, a contabilidade da companhia foi auditada durante ao menos 02 anos para que então fosse constatada a
existência de uma subsidiária no exterior, sendo que sua constituição foi aprovada em Assembléia Geral
Extraordinária de acionistas de FRBG, documento mais que acessível aos auditores.

65. Entendo, portanto, que os Defendentes não foram diligentes em não constatar a existência de subsidiária
constituída em 30/07/1998, com base em expressa aprovação da Assembléia Geral Extraordinária de acionistas.

22/25

66. Nesse momento, e tendo em vista a análise realizada, entendo que não pode ter havido infração ao disposto no
artigo 25 da Instrução CVM n.o 308/99 - que determina a obrigatoriedade de comunicação à CVM pelo auditor quando
constate determinadas irregularidades - uma vez que já está sendo imputado aos Defendentes a falta de diligência
pela não adoção de determinadas práticas e constatação de determinado erro de escrituração contábil, o que, ao meu
ver, seria apenar duas vezes o mesmo ilícito. Até porque para comunicar precisa antes constatar e se está punindo
justamente por não constatar.
XII. OUTRAS IRREGULARIDADES
67. A SNC constatou, ainda, que a partir da data base de 31.12.1999, a FRBG passou a contabilizar indevidamente
em seu ativo circulante imóveis destinados à venda, para os quais não havia um compromisso formal quanto à sua
realização no curso do exercício seguinte (o que de fato não ocorreu).

68. Ainda neste ponto, a FRBG adotava como prática a reavaliação periódica das terras e benfeitorias em seu ativo,
tendo sido aceitos pelos auditores os laudos de avaliação desenvolvidos por outras empresas, ponto já abordado
neste voto.

69. A classificação de ativos por grupos de contas tem que levar em consideração, por norma expressa em lei, o grau
de liquidez desses ativos e a expectativa de sua realização. Diz a Lei 6.404/76 em seus arts. 178, § 1o e 179, inciso I:

"Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas
de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia.
§ 1o No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados,
nos seguintes grupos:
a) ativo circulante;
b) ativo realizável a longo prazo;
c) ativo permanente, dividido em investimentos, ativo imobilizado e ativo diferido.

(...)

Art. 179. As contas serão classificadas do seguinte modo:
I - no ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subseqüente e as
aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte;
(...)"

7 0 . O disposto nos artigos acima transcritos não foi observado, não sendo, a meu ver, válido o argumento
apresentado pelos Defendentes de que "a grande procura por parte de interessados na compra de imóveis" justificaria
a sua contabilização de tais ativos no ativo circulante, dado que conferia ao leitor analista das demonstrações
contábeis da companhia divulgadas uma falsa impressão de liquidez.

71. Contudo, ressalte-se o fato de que em 04/09/01, a FRBG apresentou à CVM novo parecer de auditoria para as
informações contábeis de 31/05/01, que foram republicadas por determinação da CVM, nas quais foi procedida a
reclassificação do ativo circulante para o realizável a longo prazo de valor referente a "imóveis destinados à venda",
no valor de R$ 116.674 mil.
23/25

72. Ressalte-se, ainda, que não foi apresentada qualquer documentação que evidencie a efetiva intenção de venda
dos imóveis pela FRBG.
73. Finalmente, a SNC destaca que, apesar de a Boucinhas & Campos ter obtido cartas de representações firmadas
pelo presidente da FRBG, tais documentos não eximem os auditores de responsabilidades com relação a qualquer
tipo de irregularidade verificada nos trabalhos de auditoria, conforme dispõe o art. 26, em especial seu parágrafo
segundo, da Instrução CVM no 308/99, e que, relativamente às informações contábeis para o exercício social findo em
31/05/01, não teria havido manifestação da companhia, em nota explicativa, sobre (i) variação decorrente de
acréscimo físico; (ii) variação decorrente de decréscimo físico; (iii) variação decorrente da flutuação de preços; (iv)
vendas ocorridas; (v) aquisições ocorridas; e (vi) variações outras, em infração ao que dispõe a Instrução CVM no
296/98, com a redação dada pelo art. 14, c da Instrução CVM no 350/01, com o que, diante dos documentos
acostados aos autos, concordo integralmente.

CONCLUSÃO

74. Diante do exposto acima, proponho a absolvição dos Defendentes quanto à suposta:

(i) falta de diligência na verificação do critério de atualização dos CIC's;

(ii) infração ao disposto na NBC-T-11, dispositivos 11.2.8.5 e 11.2.8.6, por não ter inserido um parágrafo sobre a
continuidade das atividades da companhia;

(iii) infração ao disposto no artigo 25 da Instrução CVM n.o 308/99; e

(iv) captação ilegal de recursos por sociedade não autorizada a atuar no segmento de contratos de parceria, em
infração à Instrução CVM n.o 270/98.

E, por outro lado, tendo em vista que a atuação dos auditores independentes em desacordo com as normas legais,
regulamentares e profissionais, e a comprovação da realização da auditoria insuficiente constituem inobservância ao
artigo 35, inciso I, da Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, sujeitando o auditor independente pessoa jurídica e o seu
responsável técnico às penalidades previstas no artigo 11 da Lei 6.385/76, proponho sejam aplicadas as seguintes
penalidades:

(a) Boucinhas & Campos S/C Auditores Independentes, pena de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e ao Diretor e
responsável técnico, Sr. Luiz Fernando Nóbrega Guimarães, pena de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma do art.
11 da Lei n.o 6.385/76, pela infração dos seguintes dispositivos legais e regulamentares:
(i) Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis NBC-T-11, aprovadas pela Resolução CFC no
820/97, de 17.12.97, nos seus itens 11.2.1.2, 11.3.3.1, 11.3.3.3, 11.3.6.1, 11.2.1.3, 11.2.1.9, 11.2.5, 11.2.6.2, 11.2.6.3,
11.2.6.4, 11.2.6.7, 11.2.9.4, 11.2.12, em conjunto com a Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 20;
(ii) NBC-T-11, Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, aprovadas pela Resolução CFC no
820/97, de 17.12.97, nos seus itens 11.2.1.2, 11.2.1.3, 11.2.1.9, 11.2.5, 11.2.6.2, 11.2.6.3, 11.2.6.4, 11.2.6.7, 11.2.9.4,
11.2.12, e NBC-P-1, Normas Profissionais de Auditor Independente, aprovadas pela Resolução CFC no 821/97, nos
seus itens 1.8.1 e 1.8.2, em conjunto com a Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 20;
(iii) Deliberação CVM no 183/95, § 18, e Lei 6.404/76, artigos 178, § 1o e 179, inciso "I", em conjunto com a Instrução
CVM No 308/99, de 14.05.99, artigos 19 e 20;
24/25

(iv) Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 26, § 2o;
(v) Instrução CVM no 296/98, de 18.12.98, com nova redação dada pela Instrução CVM no 350/01, de 03.04.2001, em
conjunto com a Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 19;
(vi) Deliberação CVM no 183/95, § 18, e Lei 6.404/76, artigos 178, § 1o e 179, inciso "I", em conjunto com a Instrução
CVM No 308/99, de 4.05.99, artigos 19 e 20;

(vii) Comunicado Técnico CT/IBRACON/no 02/90, aprovado pela Resolução CFC no 678/90, de 24.07.90, nos seus
item 16, alíneas "b" e "c", em conjunto com a Instrução CVM no 308/99, de 14.05.99, artigo 20;
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 2004.
Luiz Antonio de Sampaio Campos
Diretor-Relator
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2001/8473
Declaração de voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento de 18/10/2004.
Eu também acompanho o voto do Diretor-Relator, senhor Presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Eli Loria, na Sessão de Julgamento de 18/10/2004.
Acompanho o voto do Relator, senhor presidente.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de voto da Diretora Norma Jonssen Parente, na Sessão de Julgamento de 18/10/2004.
Acompanho o voto do Diretor-Relator.
Norma Jonssen Parente
DIRETORA
Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade, na Sessão de Julgamento de 18/10/2004.
Eu também acompanho o voto do Relator, proclamando então o resultado do julgamento na forma da proposta
constante do voto do Diretor-relator, sendo certo que a CVM interporá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional quanto às absolvições e que as partes podem interpor recurso voluntário ao mesmo
Conselho, no prazo regulamentar.
Marcelo Fernandez Trindade
PRESIDENTE
25/25